Tribunal: STJ
Processo: 1000504-17.2021.8.26.0660
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818477 - SP(2024/0481449-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ZILDA APARECIDA SOUZA
ADVOGADO
: DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR - SP091757
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO VEROTTI
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA TOMITÃO - SP166854
ISABELA SOARES BATISTA - SP412505
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE
DESPEJO E PREFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
371 E 489 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. NOTIFICAÇÕES
EXTRAJUDICIAIS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
BASEADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação quando o Tribunal de origem aprecia a matéria de forma clara
e suficiente, ainda que a conclusão adotada seja contrária ao interesse da
parte recorrente.
2. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal
, no sentido de que a
a quo
notificação extrajudicial enviada em 2020 foi suficiente para embasar o
despejo e que a notificação posterior de 2022 não invalidou a anterior,
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. O princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) confere ao magistrado
a liberdade para formar seu convencimento com base nos elementos
constantes dos autos, não se confundindo com erro de valoração da prova a
interpretação que, fundamentadamente, prestigia determinado elemento
probatório em detrimento da tese defendida pela parte.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56116347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c5b54d7c-c55b-4b37-9e0c-e949c088d682

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c5b54d7c-c55b-4b37-9e0c-e949c088d682

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818477 - SP(2024/0481449-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ZILDA APARECIDA SOUZA
ADVOGADO
: DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR - SP091757
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO VEROTTI
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA TOMITÃO - SP166854
ISABELA SOARES BATISTA - SP412505
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE
DESPEJO E PREFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
371 E 489 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. NOTIFICAÇÕES
EXTRAJUDICIAIS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
BASEADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação quando o Tribunal de origem aprecia a matéria de forma clara
e suficiente, ainda que a conclusão adotada seja contrária ao interesse da
parte recorrente.
2. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal
, no sentido de que a
a quo
notificação extrajudicial enviada em 2020 foi suficiente para embasar o
despejo e que a notificação posterior de 2022 não invalidou a anterior,
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. O princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) confere ao magistrado
a liberdade para formar seu convencimento com base nos elementos
constantes dos autos, não se confundindo com erro de valoração da prova a
interpretação que, fundamentadamente, prestigia determinado elemento
probatório em detrimento da tese defendida pela parte.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por ZILDA APARECIDA DE
SOUZA contra decisão monocrática de minha lavra que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54724881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:58
Código de Controle do Documento: 541abcaa-17d2-4c93-8817-56b634404452

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC, na prerrogativa do magistrado quanto à valoração da prova (art. 371 do
CPC) e na incidência da
pois a pretensão recursal exigiria nova
Súmula n. 7/STJ,
interpretação do acervo probatório, notadamente quanto aos efeitos jurídicos das
notificações extrajudiciais trocadas entre as partes.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que:
(i) houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não teria
analisado o impacto jurídico da notificação de
na qual o agravado reconheceu
19/7/2022,
a vigência do contrato, o que, na visão da recorrente, invalidaria a notificação anterior de
2020 e tornaria prematuro o ajuizamento da ação de despejo; (ii) houve violação do
do CPC, pois o julgador não pode ignorar provas relevantes para o deslinde da
art. 371
causa, argumentando que "a mera menção às notificações não supre o dever de
fundamentação, especialmente quando uma delas invalida a outra"; (iii) não se trata de
reexame de provas (
, mas de "verificação da legalidade da decisão" ante a
Súmula 7/STJ)
desconsideração de prova relevante.
A parte agravada apresentou impugnação, defendendo a manutenção da
decisão recorrida e pleiteando a condenação da agravante por litigância de má-fé e a
aplicação de multa, sustentando o caráter protelatório do recurso.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Como visto, a decisão agravada manteve o não conhecimento do recurso
especial em razão da ausência de violação dos dispositivos legais apontados e do óbice da
pois seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório para
Súmula n. 7/STJ,
alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à validade e eficácia das notificações
extrajudiciais que embasaram o despejo.
Inicialmente, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem expressamente consignou que as notificações foram analisadas e
que o envio da notificação prévia de 2020 foi devidamente cumprido, observando o
prazo mínimo de 6 meses para a retomada do imóvel, conforme exige o Estatuto da
Terra. O fato de o acórdão recorrido ter concluído que a notificação posterior (de 2022,
referente à preferência de compra) não invalidou a denúncia do contrato feita
anteriormente não configura omissão, mas sim interpretação jurisdicional dos fatos, com
a qual a parte não concorda.
Documento eletrônico VDA54724881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:58
Código de Controle do Documento: 541abcaa-17d2-4c93-8817-56b634404452

A propósito, destaco que a decisão agravada corretamente registrou que "o
acórdão proferido nos embargos de declaração afastou expressamente a existência de
vício, registrando que as razões do convencimento foram expostas de modo claro e que
ambas as notificações extrajudiciais — de 2020 e de 2022 — foram analisadas, sem que
uma invalidasse a outra".
No mérito, a agravante insiste na tese de que a notificação enviada em 2022
implicou reconhecimento da vigência do contrato, esvaziando a notificação de 2020.
Contudo, o Tribunal
, soberano na análise das provas, assentou que:
a quo

É incontroverso que, na data da notificação a respeito
da rescisão, o contrato estava vigendo por prazo
indeterminado. [...] A notificação extrajudicial
informando o desinteresse na manutenção do contrato
foi encaminhada à apelante em julho de 2020 [...]. A
ação de despejo foi ajuizada em maio de 2021,
observando-se, assim, o prazo mínimo de 6 meses da
notificação.

Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem — para acolher a
tese de que a segunda notificação teria o condão de anular os efeitos da primeira ou
renovar tacitamente o arrendamento — requer, necessariamente, o reexame de fatos e
provas e a interpretação das vontades manifestadas nos documentos, o que é vedado ao
STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica pela inviabilidade do
recurso especial quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a
E, no caso, a
Súmula no 7/STJ.
alteração do entendimento esposado pelo acórdão do tribunal
acerca da análise das
a quo
provas demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
vedado em recurso especial, ante a incidência da referida Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, quanto à suposta violação do
do CPC, ressalte-se que o
art. 371
princípio da persuasão racional confere ao juiz a prerrogativa de avaliar o conjunto
probatório e formar sua convicção, não estando obrigado a julgar conforme a
interpretação que a parte atribui a um documento específico. Destaque-se que o Tribunal
de origem considerou que "a medida de despejo está amparada pelo inciso I do referido
Decreto ('Término do prazo contratual ou de sua renovação')" e que os requisitos para a
retomada foram preenchidos. Desse modo, não houve desconsideração da prova, mas sim
sua valoração em sentido diverso do pretendido pela agravante.
Por fim, quanto à multa pleiteada em contrarrazões, deixo de aplicá-la por
ora, por não vislumbrar o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, tratando-
Documento eletrônico VDA54724881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:58
Código de Controle do Documento: 541abcaa-17d2-4c93-8817-56b634404452

se de exercício do direito de recorrer, ainda que os argumentos não tenham sido
acolhidos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54724881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:58
Código de Controle do Documento: 541abcaa-17d2-4c93-8817-56b634404452

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.477 / SP
Número Registro: 2024/0481449-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005041720218260660 10007479220208260660
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZILDA APARECIDA SOUZA
ADVOGADO
: DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR - SP091757
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO VEROTTI
ADVOGADOS : EDUARDO PEREIRA TOMITÃO - SP166854
ISABELA SOARES BATISTA - SP412505
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ZILDA APARECIDA SOUZA
ADVOGADO
: DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR - SP091757
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO VEROTTI
ADVOGADOS : EDUARDO PEREIRA TOMITÃO - SP166854
ISABELA SOARES BATISTA - SP412505
Documento eletrônico VDA56080532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:57
Código de Controle do Documento: edb2fa4f-9179-45da-9b6d-45317e0760b1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:57
Código de Controle do Documento: edb2fa4f-9179-45da-9b6d-45317e0760b1